Tribunal: STJ
Processo: 0000423-71.2019.8.16.0163
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027633 - PR(2025/0313554-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: R R C
ADVOGADOS
: AMANDA MARIA ALCÂNTARA DE ALMEIDA - PR062846
JHONATAN DE SOUZA SILVA - PR070710
EMBARGADO
: D L DA S (MENOR)
REPR. POR
: M S DA S
ADVOGADA
: SUELEN CRISTIANI TREVISANI BRODOWSKI - PR086389
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS

E
7/STJ, 284/STF
182/STJ.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que
não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente
quanto à incidência das Súmulas
e
A parte
7/STJ
284/STF.
embargante sustenta a existência de vícios no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos
de declaração são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão
quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022
do CPC.
4. A decisão embargada enfrentou de forma suficiente e
fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, inexistindo omissão ou vício a ser sanado.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada atrai a incidência das Súmulas
e
182/STJ
inviabilizando o conhecimento do recurso.
284/STF,
6. A mera reiteração de argumentos já analisados ou a
discordância com o resultado do julgamento não caracteriza
omissão, tampouco autoriza o manejo dos embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA56883618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:06:15
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ea6fda92-03a7-47f4-a907-70a702732c21

7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado
para rediscussão do mérito ou modificação do julgado, salvo nas
hipóteses legais estritas.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56883618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2026 14:06:15
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ea6fda92-03a7-47f4-a907-70a702732c21

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027633 - PR(2025/0313554-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: R R C
ADVOGADOS
: AMANDA MARIA ALCÂNTARA DE ALMEIDA - PR062846
JHONATAN DE SOUZA SILVA - PR070710
EMBARGADO
: D L DA S (MENOR)
REPR. POR
: M S DA S
ADVOGADA
: SUELEN CRISTIANI TREVISANI BRODOWSKI - PR086389
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS

E
7/STJ, 284/STF
182/STJ.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que
não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da
ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, notadamente
quanto à incidência das Súmulas
e
A parte
7/STJ
284/STF.
embargante sustenta a existência de vícios no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os embargos
de declaração são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão
quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022
do CPC.
4. A decisão embargada enfrentou de forma suficiente e
fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, inexistindo omissão ou vício a ser sanado.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada atrai a incidência das Súmulas
e
182/STJ
inviabilizando o conhecimento do recurso.
284/STF,
6. A mera reiteração de argumentos já analisados ou a
discordância com o resultado do julgamento não caracteriza
omissão, tampouco autoriza o manejo dos embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA56624908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:50
Código de Controle do Documento: a3ca7a04-4431-430d-9208-1c42d8c39b64

7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado
para rediscussão do mérito ou modificação do julgado, salvo nas
hipóteses legais estritas.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ, fls. 637-638):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DAS FAMÍLIAS. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
ALIMENTOS. AUSÊNCIA
C/C
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS
E
AGRAVO
182/STJ
284/STF.
INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial
anteriormente manejado, por ausência de impugnação específica a
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial
com base na
, na
e na ausência de
Súmula 7/STJ
Súmula 284/STF
violação ao
do CPC. A parte recorrente sustentava, em
art. 1.022
suma, a ocorrência de cerceamento de defesa e negativa de
prestação jurisdicional, requerendo o conhecimento e provimento de
seu recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em
recurso especial interposto pela parte agravante observou o ônus
processual de impugnar especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
III, do CPC, e o
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932,
art. 253,
exigem que o agravo em recurso especial impugne, de forma
específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.
4. A jurisprudência consolidada do STJ entende que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único e,
portanto, não comporta decomposição em capítulos autônomos,
exigindo-se
impugnação
integral
de
seus
fundamentos
, Corte Especial).
(EAREsp 746.775/PR
5. A mera reiteração das razões do recurso especial, sem o
enfrentamento direto e específico dos fundamentos da decisão
agravada, não supre o requisito da dialeticidade recursal, atraindo a
aplicação da
e da
por analogia.
Súmula 182/STJ
Súmula 284/STF
Documento eletrônico VDA56624908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:50
Código de Controle do Documento: a3ca7a04-4431-430d-9208-1c42d8c39b64

6. No caso concreto, a parte agravante não impugnou, de maneira
efetiva, a incidência da
quanto à ausência de
Súmula 284/STF
demonstração da violação ao
do CPC, limitando-se a repetir
art. 1.022
alegações genéricas, o que inviabiliza o conhecimento do agravo.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a deficiência ou
ausência de fundamentação específica importa no não conhecimento
do recurso quanto ao ponto (AgInt no
e AgInt
AREsp n. 2.444.719/RS
no
).
AREsp n. 2.562.537/SP
8. Não foram apresentados fatos novos ou fundamentos idôneos
capazes de infirmar a decisão agravada, a qual deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Interno desprovido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material (e-STJ, fls. 656-664).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar (e-STJ, fl. 669).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão (e-STJ, fls. 639-650):
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
agravada pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ
fls. 604-605):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por R R
C à decisão que inadmitiu Recurso Especial interposto com
fundamento no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
É o
.
relatório
Decido.
Documento eletrônico VDA56624908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:50
Código de Controle do Documento: a3ca7a04-4431-430d-9208-1c42d8c39b64

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
, ausência de indicação do ponto omisso,
Súmula 7/STJ
contraditório ou obscuro -
e ausência de
Súmula 284/STF
afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Entretanto,
a
parte
agravante
deixou
de
impugnar
especificamente: ausência de indicação do ponto omisso,
contraditório ou obscuro -
e ausência de
Súmula 284/STF
afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
Agravo em Recurso Especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão
de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A
propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544,
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO RENOVADO
CPC/1973
PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua
insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada
CPC/1973
quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou
que não tenha atacado especificamente os fundamentos
da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda
quando a fundamentação permita concluir pela presença
de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do
mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
Documento eletrônico VDA56624908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:50
Código de Controle do Documento: a3ca7a04-4431-430d-9208-1c42d8c39b64

autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos
autos, cumpre registrar que o posicionamento ora
perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
, que veda o cabimento do
art. 1.042,
CPC/2015
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando
então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5.
Embargos
de
divergência
não
providos.
, Rel. Ministro João Otávio de
(EAREsp 746.775/PR
Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
art. 21
c/c
art. 253,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
.
Especial
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios
pelas instâncias de origem, determino sua majoração em
desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já
arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos
nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual

concessão da gratuidade da justiça.
Observa-se que a decisão agravada não conheceu do agravo em
recurso especial, anteriormente interposto pela parte que ora
apresenta este agravo interno, em razão da incidência, por analogia,
do óbice previsto na
, com a seguinte redação:
Súmula 182/STJ
: É inviável o agravo do
do CPC que
Súmula 182/STJ
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
Com efeito, a legislação processual estabelece, no
III e IV, do
art. 932,
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
Documento eletrônico VDA56624908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:50
Código de Controle do Documento: a3ca7a04-4431-430d-9208-1c42d8c39b64

acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ, aprovada pela Corte
Especial em 16/03/2016)
Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator, a
redação do
§1o, do Código de Processo Civil é clara no
art. 1.021,
sentido de estabelecer que: "Na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas
sejam especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos
trazidos pela decisão agravada e, ainda, que sejam aptas a
desconstituir, de maneira contundente, os argumentos que
sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na
inadmissibilidade manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta
Corte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:
CIVIL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA PARA
COBRANÇA DE CHEQUES PRESCRITOS. IMPROCEDÊNCIA.
MULTA EM PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
MERA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO CABÍVEL NÃO ENSEJA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PRECEDENTE. CONDIÇÃO DE CREDOR DO IMPUTADO
QUE NEM SEQUER SE COADUNA COM A DE QUEM TEM
INTUITO
PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA,
ADEMAIS,
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
FUNDAMENTO.
DIALETICIDADE.
, POR ANALOGIA. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA No 283/STF
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, TAMBÉM
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
(...)
4. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos
fundamentos da decisão recorrida, sendo que a ausência de
enfrentamento direto aos argumentos autônomos justifica o não
provimento do agravo, nos termos da Súmula no 283 do STF,
aplicada por analogia.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Moura
AREsp n. 2.475.471/SP
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
)
20/2/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
DEPENDENTES
OU
FUNDAMENTO
ÚNICO.

§1o,DO
CPC.

ART.
1.021,
. MOMENTO. IMPUGNAÇÃO. MULTA.
SÚMULA No 182/STJ
ART.1.021, § 4o, DO CPC. NÃO AUTOMÁTICA.
Documento eletrônico VDA56624908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:50
Código de Controle do Documento: a3ca7a04-4431-430d-9208-1c42d8c39b64

1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não
acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a
preclusão do tema, o que não se aplica na hipótese de decisão
com fundamento único ou com capítulos que dependam um do
outro. Precedente da Corte Especial.
2. No caso, constatada a ausência de impugnação específica,
incide o disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, reproduzido na redação da
.
Súmula no 182/STJ
3. O momento processual adequado para a impugnação
completa dos termos da decisão de inadmissibilidade é no
agravo em recurso especial, e não no agravo interno interposto
contra a decisão que não conheceu do recurso por ausência de
impugnação específica dos fundamentos daquela decisão.
4. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da penalidade
prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil não é
art. 1.021,
automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da
rejeição do agravo interno.
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.696.873/SP
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
)
20/12/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE AFASTOU A IMPENHORABILIDADE DE
IMÓVEL E MANTEVE SUA EXPROPRIAÇÃO, BEM COMO
INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão
afastando a impenhorabilidade do imóvel e mantendo sua
expropriação, bem como indeferindo o pedido de nova avaliação.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, em razão da não impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade:
incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.494.296/DF
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
26/11/2024.

Documento eletrônico VDA56624908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:50
Código de Controle do Documento: a3ca7a04-4431-430d-9208-1c42d8c39b64

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPÍTULO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
PRECLUSÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CESSAÇÃO
DOS
DESCONTOS.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
DIVERSOS PRECEDENTES ESPECÍFICOS. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO RECORRENTE. REVISÃO. SUMULAS N. 7/STJ
E 280/STF.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação
específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da
preclusão da matéria não impugnada, afastando-se a incidência
da
, relator Ministro
Súmula n. 182/STJ(EREsp n. 1.424.404/SP
Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, DJe
. Preclusa, portanto, a tese de
17/11/2021)
imprescindibilidade de formação de litisconsórcio passivo.
(...)
(AgInt no
, relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.206.481/SP
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
)
9/10/2024.
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes
na decisão agravada, ou inexistente apresentação de fundamentação
robusta e suficiente à desconstituição dos argumentos fáticos e
jurídicos alvo da pretensão recursal, a parte recorrente não logrará
êxito em sua pretensão.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
agravada, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Com efeito, nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ por ocasião do
julgamento dos
,
e
EAREsp 701.404/SC EAREsp 746.775/SC
(Relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp 831.326/SC
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
DJe de
, a decisão de
19/9/2018,
30/11/2018)
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne, na interposição do agravo de que trata o art. 1.042
do Código de Processo Civil de 2015 (antigo
do CPC de
art. 544
1973), todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
recurso especial.
Documento eletrônico VDA56624908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:50
Código de Controle do Documento: a3ca7a04-4431-430d-9208-1c42d8c39b64

Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda
Seção desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir
dos acórdãos que consignaram: “a ausência de impugnação
específica, na petição de agravo em recurso especial, dos
fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda
art. 253,
Regimental n. 22, de 2016)" (AgInt nos
, relator
EREsp n. 1.842.807/SC
Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
DJe de
30/4/2024,
AgInt no
, relator Ministro João
7/5/2024,
AREsp n. 2.790.566/SP
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
e AgInt no
, relator Ministro Moura
21/3/2025
AREsp n. 2.745.096/MS
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada (e-STJ, fls.
604-605), a análise dos autos indica que o recurso especial interposto
pela parte restou inadmitido pelo Tribunal de origem (e-STJ, fls. 487-
491) pelas seguintes razões:
I -
R. R. C. interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo
105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o
acórdão proferido e complementado pela Décima Segunda
Câmara Cível deste Tribunal de Justiça.
O recorrente alegou ofensa aos artigos 9o, 10o, 370, parágrafo
único, do Código de Processo Civil defendendo a ocorrência de
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado o
feito.
Apresentou vulneração do artigo 1022, inciso I, do Código de
Processo Civil diante de uma suposta negativa de prestação
jurisdicional.
II-
Com efeito, na decisão recorrida constou:
“Constou expressamente do acórdão embargado que o
indeferimento da produção de prova oral não enseja a
declaração de nulidade da sentença, pois o Magistrado,
com fundamento no
do Código de Processo Civil,
art. 370
possui poder discricionário para indeferir as provas que
entender desnecessárias ou protelatórias, bem como
concluir que os autos contêm elementos suficientes para
julgamento no estado em que se encontram, sendo
impertinente para a aferição da capacidade financeira do
alimentante, a qual se dá mediante análise de prova
documental.
Documento eletrônico VDA56624908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:50
Código de Controle do Documento: a3ca7a04-4431-430d-9208-1c42d8c39b64

Extrai-se da fundamentação, que a circunstância da nova
constituição familiar do Agravado também foi objeto de
apreciação por parte deste Colegiado, não havendo que
se falar em omissão.
Veja-se: “O
do Código de Processo Civil dispõe
art. 370
que o Juiz é o destinatário final das provas, cabendo a ele
decidir sobre o elastecimento probatório, podendo
indeferir as provas que entender desnecessárias ou
protelatórias, como também concluir que os autos contêm
elementos suficientes para julgamento no estado em que
se encontram (arts. 355 e 356 do Código de Processo
Civil). Como se vê, o livre convencimento autoriza o
Magistrado a indeferir as diligências que não se
mostrarem essenciais ao deslinde do feito, sem que
acarrete cerceamento de defesa às partes. De todo modo,
cumpre consignar que, no que diz respeito ao
arbitramento da verba alimentar, os pontos controvertidos
versam sobre questões de fato e de direito, cuja
demonstração independe da produção de prova oral, pois
são comprovados mediante prova documental. (...) A
corroborar o exposto acima, o entendimento doutrinário do
professor Marcus Vinicius Rios Gonçalves: A prova é
destinada a convencer o juiz, a respeito dos fatos
controvertidos. Ele é o destinatário da prova. Por isso, sua
participação na fase instrutória não deve ficar relegada a
um segundo plano, de mero espectador das provas
requeridas e produzidas pelas partes: cumpre-lhe decidir
quais as necessárias ou úteis para esclarecer os fatos
obscuros. (...) E a este decidir quais são efetivamente
necessárias e quais podem ser dispensadas, podendo
determinar prova que não tenha sido requerida, ou
indeferir prova postulada, cuja realização não lhe pareça
necessária. Com efeito, a sentença prolatada está de
acordo com o estabelecido no
do Código de
art. 371
Processo Civil, uma vez que o Juízo de Origem indicou as
razões da formação de seu convencimento. Por fim,
deixou o Apelante de demonstrar de maneira efetiva, o
prejuízo por ele suportado pela ausência de produção de
prova oral pela ausência de depoimento pessoal e
testemunhal. (...) No que diz respeito à possibilidade
financeira do alimentante, este afirma que possui vínculo
de emprego junto à Companhia de Saneamento do
Paraná – Sanepar, auferindo rendimentos mensais de
aproximadamente R$1.250,00 (mil duzentos e cinquenta
reais). Todavia, referida alegação não é apta a ensejar a
redução da obrigação alimentar. Isso porque, este
Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no
sentido de que, para a aferição da capacidade financeira
do alimentante, deve-se deduzir dos rendimentos brutos
tão somente os descontos obrigatórios relativos à
previdência social e ao imposto de renda. (...) Da análise
dos holerites colacionados pelo próprio Recorrente aos
Documento eletrônico VDA56624908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:50
Código de Controle do Documento: a3ca7a04-4431-430d-9208-1c42d8c39b64

movs. 136.19 e 136.20 dos autos originários, verifica-se
que após serem deduzidos os descontos obrigatórios
relativos ao INSS (R$ 337,15) e Imposto de Renda (R$
78,38), remanesce aproximadamente R$3.100,00 (três mil
e cem reais) para que o Apelante promova o próprio
sustento e o de sua família de forma digna. Ademais,
conquanto não se negue que o Apelante sofre descontos
em sua remuneração, decorrente do plano de saúde do
qual o Apelado é beneficiário, sabe-se que tais descontos
não podem obstaculizar a prestação de alimentos em
favor da prole. Em relação à afirmação de que constituiu
nova família e possui outro filho – mov.
a quem
136.7/TJ,
afirma prestar alimentos, sabe- se tais fatos não
constituem justificativas para minorar o encargo alimentar
devido ao Apelado, uma vez que o dever de sustento
incumbe a ambos os genitores. Ainda, visando demonstrar
a impossibilidade de custear a obrigação alimentar fixada
por meio da decisão recorrida, o alimentante demonstrou
gastos com água e energia elétrica (R$ 192,90 e R$
215,79 – mov. 136.11), e mercado (mov. 138.18 e
prestação alimentar. Tais despesas, entretanto, quando
somadas e deduzidas de seus rendimentos, não
obstaculizam que o alimentante arque com os alimentos
no montante arbitrado pelo Juízo de primeiro grau. ” (mov.
20.1, fls.
Ed)
5/7
Diante do exposto, infere-se que o debate apresentado em sede
recursal pretendendo que seja reavaliada a ocorrência de
cerceamento de defesa e a violação ao princípio da não
úmula 7 do Superior Tribunal de
surpresa, atrai o óbice da S
Justiça, conforme o reiterado entendimento da Corte Superior:
“... 4. O Tribunal de origem afastou, com base no conjunto
fático-probatório, a alegada ofensa ao princípio da não
surpresa. Rever tal conclusão esbarra no óbice do
Enunciado n.o
...” (AgInt nos E Dcl no R Esp n.
7/STJ.

relator
Ministro
Paulo
de
Tarso
1.828.224/SP,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
D
14/11/2022,
Je de
.
17/11 /2022)
“2. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador
indefere motivadamente pedido de produção de prova.
2.1. O exame sobre a necessidade da realização de
determinado meio de prova esbarra no óbice da
” AgInt no AR Esp
Rel.
Súmula 7/STJ
1673739/SP,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em
D Je
19/10/2020,
26/10/2020.
Quanto ao artigo 1022, inciso I, do Código de Processo Civil, o
recorrente não especificou sobre quais tópicos teria havido
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido,
trazendo apenas alegações genéricas, o que atrai a incidência
da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, diante da
deficiência de fundamentação. A propósito: (...)
Documento eletrônico VDA56624908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:50
Código de Controle do Documento: a3ca7a04-4431-430d-9208-1c42d8c39b64

Ainda que assim não fosse, cumpre esclarecer que não se
verifica a apontada afronta, visto que 1. Violação ao artigo 1022
do
não configurada. Acórdão do Tribunal de origem“
CPC/15,
que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da
controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos
legais suscitados quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio”. (AgInt no AR Esp 1679953/DF,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
D Je
.
28/09/2020,
01/10/2020)
III -
Do exposto o recurso especial com fundamento na Súmula 7 do
Superior Tribunal, inadmito de Justiça e 284 do Supremo
Tribunal Federal.
Entretanto, nas razões do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 498-
509), verifica-se que a parte agravante não impugnou, de forma
específica e concreta, a incidência da
quanto à
Súmula 284/STF
alegada violação ao artigo 1022 do CPC, limitando-se a alegações
genéricas no sentido de que o óbice não deveria se aplicar,
restringindo-se, ademais, a reiterar as razões já expendidas no
recurso especial anteriormente interposto. Assim, deixou de impugnar,
de maneira efetiva, todos os fundamentos de inadmissibilidade
apontados.
À propósito, este Tribunal Superior possui entendimento de que "A
mera reiteração das razões recursais, sem a impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada, inviabiliza o exame do
(AgInt nos EDcl na ExSusp n.
relator Ministro Moura
recurso."
234/DF,
Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
28/3/2023,
31/3/2023.
Lado outro, convém acrescentar que não há dúvida acerca da
inaptidão do recurso especial para promover a revisão do quadro
fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão firmada pela
corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
(AgInt no
,
da Súmula 7 do STJ na espécie."
AREsp n. 1.742.678/MT
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente,
que "A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no
não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
Documento eletrônico VDA56624908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:50
Código de Controle do Documento: a3ca7a04-4431-430d-9208-1c42d8c39b64

, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.444.719/RS
Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa
reformar o decisum." (AgInt no
, relator
AREsp n. 2.562.537/SP
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
)
22/8/2024.
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
agravante limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem,
contudo, indicar de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação
do Tribunal de origem vilipendiou.
Assim, embora a parte agravante aponte, em suas razões recursais, o
óbice levantado como causa de inadmissibilidade do recurso especial,
limitou-se a apresentar argumentação genérica acerca de sua
inaplicabilidade, deixando de impugnar, de forma específica, concreta
e efetiva, o fundamento que deu amparo a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Dito mais claramente, a parte agravante não impugnou a incidência
dos óbices de maneira específica e suficiente
), do
(Súmula 284/STF
mesmo modo que não foram apresentados fatos novos ou elementos
aptos a desconstituir a decisão impugnado, bem como não se
demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões
que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que
inviabiliza o conhecimento das insurgências.
Desse modo, não havendo linha argumentativa capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos da decisão agravada, o presente
agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo da decisão
impugnada, devendo ela ser mantida por seus próprios termos.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
Documento eletrônico VDA56624908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:50
Código de Controle do Documento: a3ca7a04-4431-430d-9208-1c42d8c39b64

1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
, relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
, relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Documento eletrônico VDA56624908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:50
Código de Controle do Documento: a3ca7a04-4431-430d-9208-1c42d8c39b64

Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56624908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/05/2026 11:16:50
Código de Controle do Documento: a3ca7a04-4431-430d-9208-1c42d8c39b64

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.027.633 / PR
Número Registro: 2025/0313554-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004237120198160163 00014836920258160163 14836920258160163 4237120198160163
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R R C
ADVOGADOS : AMANDA MARIA ALCÂNTARA DE ALMEIDA - PR062846
JHONATAN DE SOUZA SILVA - PR070710
AGRAVADO
: D L DA S (MENOR)
REPR. POR
: M S DA S
ADVOGADA
: SUELEN CRISTIANI TREVISANI BRODOWSKI - PR086389
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : R R C
ADVOGADOS
: AMANDA MARIA ALCÂNTARA DE ALMEIDA - PR062846
JHONATAN DE SOUZA SILVA - PR070710
Documento eletrônico VDA56866155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:02:28
Código de Controle do Documento: 66799062-16fc-4fd4-ae1a-1bdb929a382f

EMBARGADO : D L DA S (MENOR)
REPR. POR
: M S DA S
ADVOGADA
: SUELEN CRISTIANI TREVISANI BRODOWSKI - PR086389
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:02:28
Código de Controle do Documento: 66799062-16fc-4fd4-ae1a-1bdb929a382f